Tribunal: TJSP
Processo: 1049239-75.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Seguro. Ação regressiva. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Necessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré acerca do acontecimento. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos apontados nos equipamentos e a distribuição de energia por parte da ré. Laudo técnico produzido unilateralmente

Ementa:
Seguro. Ação regressiva. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Necessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré acerca do acontecimento. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos apontados nos equipamentos e a distribuição de energia por parte da ré. Laudo técnico produzido unilateralmente pela seguradora, sem o crivo do contraditório, que não tem o condão de provar o nexo de causalidade. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279654
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049239-75.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A., é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049239-75.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Apelante: Allianz Seguros S/A
Apelada: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Comarca: Campinas F.R. de Vila Mimosa - 5a Vara
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.138
EMENTA
Seguro. Ação regressiva. Prestação de serviços. Fornecimento de
energia elétrica. Necessário o esgotamento da via administrativa
para o ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento
da ré acerca do acontecimento. Ausência de comprovação do nexo
de causalidade entre os danos apontados nos equipamentos e a
distribuição de energia por parte da ré. Laudo técnico produzido
unilateralmente pela seguradora, sem o crivo do contraditório, que
não tem o condão de provar o nexo de causalidade. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido.
Vistos,
Trata-se de ação regressiva de indenização,
promovida pela apelante em face da apelada, que foi julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 188/189, condenando a autora
nas verbas de sucumbência (custas e honorários arbitrados em 15%
sobre o valor da causa).
Apela
a
autora
(fls.
192/208),
buscando
a
procedência, aduzindo que: ocorreu cerceamento de defesa pela não
produção de prova oral; a Apelante já juntou todos os documentos
que comprovam o pagamento da indenização à sua segurada; o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049239-75.2018.8.26.0114 -Voto no
3
cerne da controvérsia cinge-se à falha de prestação de serviço da
Apelada, oscilação de energia, e não na ocorrência do dano, este fato
incontroverso; a pericia nos equipamentos danificados comprovaria
tão somente o dano e não o nexo de causalidade; , o ônus da prova
da Apelada constitui em comprovar o correto fornecimento de energia,
o que ensejaria a pretendida inexistência do nexo de causalidade; o
laudo foi apresentado por empresa especializada; a responsabilidade
da ré é objetiva.
Recurso respondido.
Preparo anotado.
É o Relatório.
Cuida-se
de
uma
das
centenas
de
ações
semelhantes, onde seguradora promove ação contra concessionária
de serviço de energia elétrica, buscando receber aquilo que pagou a
segurado, em razão de danos causados pela concessionaria na
prestação do serviço, mais precisamente por danos causados a
aparelhos elétricos, danificados por tensão elétrica inadequada.
Não se trata aqui de ação de indenização ajuizada
pelo consumidor, mas de ação regressiva da seguradora, à qual o
consumidor recorreu, utilizando-se de seu seguro contratado, em
função das avarias.
E a sentença julgou a ação improcedente.
Não se pode olvidar que a concessionária apelante
é prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica e,
nessa condição, responde objetivamente pelos danos causados aos
usuários em razão do serviço prestado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049239-75.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Contudo,
não
houve,
neste
caso,
prévia
comunicação à ré acerca do acontecimento, através de um
requerimento administrativo.
Optou a seguradora por ajuizar diretamente esta
ação de regresso.
E, o esgotamento da via administrativa era
necessário na esteira do julgamento do Recurso Extraordinário
631.240-MG, com repercussão geral reconhecida, que assim decidiu
quanto à necessidade de esgotamento da via administrativa para
ingresso na esfera judicial contra o INSS.
Tampouco houve a comprovação do nexo de
causalidade entre os danos apontados nos equipamentos e a
distribuição de energia por parte da ré.
Assim já julgou esta Câmara em 09.02.2017, nos
autos da apelação no 1042609-16.2016.8.26.0100, relatada pelo eminente Des.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira, cujo trecho da fundamentação
transcrevo abaixo:
“O apelo comporta acolhimento.
A autora firmou com o Sr. Enoel Arantes de Souza Júnior contrato de
seguro compreensivo residencial, através do qual se obrigou a garantir os riscos aos
quais o imóvel dele estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.
Relata que, em 17.10.2014, houve oscilação de tensão elétrica na energia fornecida
pela ré, no imóvel assegurado, com consequente propagação de danos a bens de
propriedade do segurado, no importe de R$7.094,76, fato constatado em laudo de
regulação da “B4 Soluções Seguras” (fl. 68/75), já recompostos. Daí pretender,
regressivamente, reembolso do valor pago ao segurado.
A ação foi julgada procedente, entendendo a MM Juíza a quo, que:
“A única capaz de demonstrar a regularidade da prestação de serviços é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049239-75.2018.8.26.0114 -Voto no
5
empresa concessionária, pois esta possui capacidade técnica. Porém, nestes autos
não conseguiu demonstrar tal alegação.
Logo cai por terra a alegação a requerida de que não existe comprovação
nos autos do nexo de causalidade entre o referido dano e o serviço de abastecimento
de energia e também a inexistência de defeitos na prestação de serviços.”
Respeitado tal entendimento, a r. sentença não pode prevalecer.
Pode-se dizer que não poderia ter sido proposta a ação, sem que a
apelante tivesse tomado prévio conhecimento do acontecimento. E aqui isto não se
verificou. A autora, sem o conhecimento da ré, baseada em laudo por ela
encomendado, pagou o seu segurado e quer reembolso.
A apelante faz referência à Resolução da ANEEL, no 414/2010, que foi
baixada com base na Lei 8987/95 e dec. 41.019/57, que estabelece:
Art. 204: O consumidor tem até 90 dias, a contar da data provável da
ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:
Este era um direito mínimo que se facultaria à apelante, em, atenção ao
seu direito de defesa, para a verificação da queixa e eventual ressarcimento ao
lesado. Sem esta cautela, não poderia ser a ré acionada.
Recentemente o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral reconhecida, assim
decidiu quanto à necessidade de esgotamento da via administrativa para ingresso na
esfera judicial contra o INSS, estabelecendo, ainda, parâmetros a serem observados
nas ações propostas antes de seu julgamento, ocorrido em 3 de setembro de 2014:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o,
XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é
preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049239-75.2018.8.26.0114 -Voto no
6
depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a
direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo
legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A
exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do
segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção
de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de
conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado
diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não
levada ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do
INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista
a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal
Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em
curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão
do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento
administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a
ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior
pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha
apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela
resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii)
ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações
sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias,
sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS
será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual
a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir
decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049239-75.2018.8.26.0114 -Voto no
7
contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em
todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise administrativa quanto a
judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do
requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá
parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos
autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser
trabalhadora rural informal a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob
pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado
para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa,
considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para
todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a
subsistência ou não do interesse em agir. (Relator: Ministro Luís Roberto Barroso,
j. em 03.09.14, DJe de 07.11.14, por maioria)
A mesma Corte, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso
extraordinário no 824.712-MG, a Ministra Carmem Lúcia, estendeu as mesmas regras
para os processos de cobrança de indenização do seguro DPVAT.
Como a decisão foi proferida em sede de repercussão geral, a orientação
deve ser seguida por todas as cortes judiciárias, tendo a presente ação sido
distribuída em data posterior ao referido julgado (29.4.2016).
Mas ainda que não se entenda pela impossibilidade de exercício da ação
nesta situação, a ação, no mérito, não ganha procedência.
Isto porque, ainda que se admita objetiva a responsabilidade da
fornecedora de energia elétrica, pelos danos causados durante a prestação
defeituosa dos seus serviços, é ônus exclusivo do consumidor, ainda que sub-
rogado, demonstrar razoável liame causal entre o apontado dano que suportou e o
fato danoso que afirma ter ocorrido.
Todavia, não há prova nos autos de liame causal entre a atuação da
concessionária ré com os citados danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049239-75.2018.8.26.0114 -Voto no
8
Verifica-se que a autora juntou “Relatório de Regulação do Sinistro”,
elaborado por empresa por ela contratada (fl. 68/75) que, quanto ao nexo causal,
concluiu:
“Não constatamos sinais ou vestígios materiais de queda de raios na área
que compreende o imóvel segurado.
Evento tecnicamente caracterizado com Danos Elétricos.” (fl. 69).
Como se vê, o próprio regulador contratado pela autora, limitou-se a
referir que os danos tiveram origem em “Danos Elétricos”, sem identificar o que os
teriam causado. Além disto, sem a realização de vistoria judicial ou administrativa,
realizada sob o crivo do contraditório, não restou demonstrado o direito a ser
tutelado.
Destarte, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe
competia. Para vir a juízo com pedido condenatório, teria que provar o nexo
causalidade que afirma ter ocorrido, mas para isto teria que ter demonstrado ter sido
assegurado à ré direito amplo de defesa.
Nesse sentido a orientação jurisprudencial:
“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos
eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não
comprovada. Ação julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação
da concessionária provido para julgar improcedente o pedido inicial., prejudicado o
recurso de apelação da autora”.(Apelação no 1003772-86.2016.8.26.0100, 25a Câm.
Direito. Privado, Rel. Marcondes D'Angelo, j. 6.10.2016).
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de regresso. Alegada
descarga elétrica. Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos controvertidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049239-75.2018.8.26.0114 -Voto no
9
Prejudicado o estudo técnico, por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso.
Não pode a concessionária de serviço público ser responsabilizada sem que
evidenciado o nexo de causalidade. Precedentes da jurisprudência. Recurso da ré
provido e prejudicado o da autora” (Apelação no 1006011-63.2016.8.26.0100, 36a
Câm. Direito Privado, Rel. Milton Carvalho, j. 22.9.2016).
Por conseguinte, a ação é julgada improcedente, condenada a autora nas
despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em 15% do valor
atualizado da causa”.
O Acórdão acima colacionado é de todo aplicável à
hipótese dos autos. Não há prova dos danos por documento hábil.
Não há prova do nexo. O único documento juntado é prova unilateral
produzida pela própria autora.

Foi por esse motivo que a culta magistrada, com
extrema acuidade, anotou:
“Os laudos juntados aos autos (fls. 41/42) não são
suficientes para demonstrar que os danos foram causados por uma
variação ou descarga de energia elétrica, uma vez que nem mesmo
foram assinados, impossibilitando a identificação do profissional que
os expediu.
O nexo de causalidade é o liame que une a conduta do
agente ao dano e, no presente caso, a alegação de distúrbio elétrico
não é suficiente para estabelecer esta conexão.
Restou incontroverso que a autora arcou com o valor do
segurado, mas verifico que o reembolso junto a ré é indevido, pois
não houve comprovação de que a descarga energia foi de
responsabilidade da concessionária.” (fls. 188/189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049239-75.2018.8.26.0114 -Voto no
10

Desnecessária qualquer prova oral para demonstrar
validade de documento unilateral.
Pela atuação recursal a autora pagará as custas,
despesas e honorários ao patrono da ré que fixo em 20% sobre o
valor da causa.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR